Tribunal: TJES
Processo: 5011145-73.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011145-73.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELVIS DOS SANTOS PEREIRA
RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011145-73.2023.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ELVIS DOS SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão do autor, ora recorrente, que buscava sua reintegração à plataforma da requerida, bem como a condenação em danos materiais e morais. A controvérsia cinge-se à validade do descredenciamento do autor e à existência de eventual ilicitude no ato praticado pela requerida.

Após detida análise dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente.

Conforme bem destacado na sentença, a relação jurídica entre as partes não configura relação de consumo, mas sim uma relação civil-empresarial. Nesse contexto, afastou-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que o autor, na condição de motorista parceiro, utiliza a plataforma digital da recorrida como instrumento para o desempenho de sua atividade profissional, configurando parceria comercial e não prestação de serviços ao consumidor final.

A recorrida apresentou justificativa plausível para o descredenciamento do autor, embasada na existência de termo circunstanciado relacionado ao CPF desse. Embora o recorrente alegue que tal registro não foi ratificado e que o procedimento policial seria direcionado à sua esposa, é legítimo que a empresa adote medidas preventivas para garantir a segurança de seus usuários.

Destaco, ainda, que a plataforma de transporte possui liberdade e autonomia para estabelecer critérios de admissão e manutenção de motoristas parceiros, desde que respeitados os limites legais e contratuais.

Nesse passo, observe-se que a cláusula 8.1 dos termos de uso do aplicativo (motorista), constante no id. 9193433, autoriza a rescisão unilateral do contrato, amparada pelo princípio da autonomia privada.

Assim, não verifico,
in casu
, abuso de direito ou ilicitude na conduta da recorrida, que agiu dentro dos limites do exercício regular de direito.

Por todo o exposto acima, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)